Tribunal: TJBA
Processo: 8034760-47.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8034760-47.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: JEOVAN SANTANA DOS SANTOS e outros Advogado(s): SILAS SANTOS DE OLIVEIRA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA FAM CONTRA A MULHER DA COMARCA DE SALVADOR PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. SHEILLA MARIA DA GRAÇA COITINHO DAS NEVES RELATORA: DESA. SORAYA MORADILLO PINTO ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. PRISÃO PREVENTIVA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. RISCO À VÍTIMA. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Jeovan Santana dos Santos, contra ato do Juízo da 2ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Salvador, que decretou sua prisão preventiva nos autos da Ação Penal nº 8163580-18.2024.8.05.0001, em razão de sucessivos descumprimentos de medidas protetivas deferidas em favor de sua ex-companheira. A impetração sustenta constrangimento ilegal, defendendo que não houve violação intencional das ordens judiciais, que o paciente possui condições pessoais favoráveis e que seriam adequadas medidas cautelares diversas da prisão. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há ilegalidade na decretação da prisão preventiva diante da alegação de cumprimento involuntário das medidas protetivas em razão da proximidade entre as residências do paciente e da vítima; (ii) estabelecer se, diante das circunstâncias do caso concreto, são suficientes medidas cautelares diversas da prisão. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O decreto preventivo encontra-se devidamente fundamentado na necessidade de garantir a ordem pública e assegurar a eficácia das medidas protetivas de urgência, nos termos dos arts. 312 e 313, III, do Código de Processo Penal. 4. A existência de medidas protetivas anteriores, o monitoramento eletrônico e os relatos da vítima sobre novos episódios de perseguição e intimidação, mesmo após a adoção dessas providências, evidenciam a persistência do paciente em descumprir determinações judiciais. 5. As alegações de que o sistema de monitoramento acusa falsos alertas não se sustentam, pois os episódios relatados envolvem condutas comissivas e deliberadas de ameaça e intimidação, como perseguição com motocicleta e envio de mensagens via transferências bancárias. 6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que o reiterado descumprimento de medidas protetivas justifica a decretação da prisão preventiva, especialmente em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. 7. A existência de condições pessoais favoráveis do paciente, como primariedade e residência fixa, não afasta a necessidade de prisão preventiva quando demonstrada sua insuficiência para garantir a ordem pública e a efetividade das medidas protetivas. 8. A adoção de medidas menos gravosas revelou-se ineficaz, diante da reiteração das condutas intimidatórias, sendo a custódia preventiva medida necessária e proporcional à gravidade dos fatos. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Ordem denegada. Tese de julgamento: 1. O descumprimento reiterado de medidas protetivas de urgência, mesmo após a imposição de monitoramento eletrônico, justifica a decretação da prisão preventiva com fundamento nos arts. 312 e 313, III, do CPP. 2. A proximidade entre as residências das partes não exclui a caracterização de violação das medidas protetivas quando há condutas comissivas que indicam perseguição, ameaça ou intimidação à vítima. 3. Condições pessoais favoráveis do acusado não bastam para afastar a prisão preventiva quando presentes elementos concretos que demonstram risco à integridade da vítima e a ineficácia de medidas cautelares diversas da prisão. Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312 e 313, III. Lei 11.340/2006. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC nº 981.831/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 30.04.2025, DJEN de 07.05.2025. STJ, AgRg no HC n. 1.000.173/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/6/2025, DJEN de 25/6/2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8034760-47.2025.8.05.0000, da Comarca de Salvador, em que figura como paciente JEOVAN SANTANA DOS SANTOS e como autoridade impetrada o Juiz de Direito da 2ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Salvador. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DENEGAR A ORDEM pleiteada, nos termos do voto da Relatora.